Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715513-78.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DANIEL MARTINS BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO. ART. 209 DO CPM. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição quando as provas dos autos são coesas e harmônicas quanto à materialidade e à autoria delitivas, sobretudo quando a tese de legítima defesa sustentada pelo réu encontra-se isolada nos autos. 2. A presunção de veracidade e legitimidade dos depoimentos de agentes públicos, a exemplo dos agentes de segurança pública, não é absoluta. No caso, a testemunha policial relatou não ter presenciado os fatos em apuração e o outro policial ouvido é o próprio réu. Assim, a tese de legítima defesa não se sustenta porque desprovida de elementos de prova que a confirmem. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 44 e 209, ambos do Código Penal Militar, sustentando demonstrada a legítima defesa, corroborada por prova testemunhal coligida aos autos. Afirma que, diante da fragilidade das provas a sustentar a condenação, é de se reconhecer aplicável o in dubio pro reo, com o consequente julgamento de procedência do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 44 e 209, ambos do Código Penal Militar. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Não há que se falar em absolvição quando as provas dos autos são coesas e harmônicas quanto à materialidade e à autoria delitivas, sobretudo quando a tese de legítima defesa sustentada pelo réu encontra-se isolada nos autos.(...) No caso, a testemunha policial relatou não ter presenciado os fatos em apuração e o outro policial ouvido é o próprio réu. Assim, a tese de legítima defesa não se sustenta porque desprovida de elementos de prova que a confirmem.” (vide itens 1 e 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012